Tribunal: TJDFT
Processo: 0705546-83.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇAO JURÍDICA ESPELHADA EM DUPLICATA. PROTESTO DO TÍTULO. DANOS MORAIS.
1. A duplicata, como título causal, demanda a presença da relação jurídica subjacente à sua emissão. Com outras palavras, sua origem deve necessariamente ser vinculada a uma compra e venda de mercadoria ou à prestação dos serviços nela discriminados.
2. Se o título foi emitido como forma de compelir a remuneração por serviços e produtos que não foram devidamente especificados, nada há a reparar no julgamento de procedência dos pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica e danos morais por protesto indevido.
3. Apelação não provida.